Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-24.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001867-24.2016.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes
ANTÔNIO EDUARDO FERREIRA MONTEIRO, AUREA SOARES RIBEIRO
DA FONSECA, LUIS EDUARDO FERREIRA MONTEIRO e MAIRA MILANI
SEQUEIRA MONTEIRO,, é apelada FATIMA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentaram oralmente o Dr. Adones da Silva Anísio e a Dra. Bruna
Brisquiliari.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1001867-24.2016.8.26.0366
APELANTES: ANTÔNIO EDUARDO FERREIRA MONTEIRO, AUREA
SOARES RIBEIRO DA FONSECA, LUIS EDUARDO FERREIRA MONTEIRO E
MAIRA MILANI SEQUEIRA MONTEIRO,
APELADO: FATIMA DE ALMEIDA
INTERESSADO: IRENE DE JESUS FERREIRA
COMARCA: MONGAGUÁ
AÇÃO: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
VOTO No 29013
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
PAGAMENTO
INTEGRAL
NÃO
REALIZADO
–
COMPENSAÇÃO DEFERIDA COM EQUÍVOCO PELA
DECISÃO
–
NULIDADE
CONTORNADA
PELO
DESLINDE DA MEDIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE –
SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, vituperando a r. sentença de fls., que deu
pela procedência de Ação de Adjudicação Compulsória, sob argumento de que
presentes os requisitos legais, mandando à outorga da escritura definitiva do imóvel
de Itanhaém, no importe de metade do bem, em 30 dias, fixada sucumbência em
detrimento do Requerido.
No recurso de fls. anota o vencido que ocorreu cerceamento de defesa,
nem intimado para falar sobre documentos, além do que ULTRA PETITA, quanto à
compensação entre a parcela final e a multa deferida, faltante prova do pagamento
do preço, equivocada a compensação autorizada.
Recurso bem processado, e respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, as preliminares ficam afastadas, ante o deslinde do feito
pelas alegações de mérito, pelo maior interesse que este suscita.
Malgrado o zêlo do honrado Prolator da R. decisão, deverasmente esta
se não sustenta.
A inadimplência é confessada estando a parte A. a dever parte
substancial do preço; apenas por isso já fôra improcedente a ação, e em verdade não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
poderia a R. decisão obrar como agiu, deferindo compensação com absolvição de
pagamentos, em medida nem sequer preconizada pela inicial.
Manifesta, assim, a nulidade do R. decisório que apenasmente não fica
decretada, pois que a Relação conhece do mérito do pleito, ante a expressa
disposição processual.
Não estão, alfim, compostos os elementos bastantes para o
reconhecimento do direito pleiteado, inexistente o principal requisito da medida
intentada.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso, havida por IMPROCEDENTE
a ação, arcando o A. com as custas, e com a honorária de dois mil reais, fixada por
equidade, ante o elevado valor dado ao feito, e por sua relativa simplicidade.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica